Tribunal: TJSP
Processo: 2143594-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CONDOMÍNIO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisões que inadmitiram a penhora do imóvel gerador das despesas condominiais – Impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor – Decisões recorridas que se revelam em harmonia com a jurisprudência do STJ – Constrição obstada, inclusive, pelo princípio constitucional do

Ementa:
CONDOMÍNIO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisões que inadmitiram a penhora do imóvel gerador das despesas condominiais – Impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor – Decisões recorridas que se revelam em harmonia com a jurisprudência do STJ – Constrição obstada, inclusive, pelo princípio constitucional do devido processo legal, uma vez que a proprietária da "res" não é parte no processo – Confirmação das decisões agravadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143594-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL WILSON TONY – QUADRA VII, é agravada TANIA
ISALMIRA SAVELLI DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143594-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14.135
2
Voto no 14.135
Agravo de Instrumento no 2143594-43.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Juíza de Direito: Roberta Luchiari Villela
Agravante: Condomínio Residencial Wilson Tony Quadra VII
Agravada: Tania Isalmira Savelli de Araujo
CONDOMÍNIO Execução de título extrajudicial Insurgência
contra decisões que inadmitiram a penhora do imóvel gerador das
despesas condominiais
Impossibilidade de penhora de bem
alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor Decisões recorridas que se revelam em harmonia com a
jurisprudência do STJ
Constrição obstada, inclusive, pelo
princípio constitucional do devido processo legal, uma vez que a
proprietária da “res” não é parte no processo Confirmação das
decisões agravadas Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto contra r. decisões que, em autos de execução de título
extrajudicial, inadmitiram a penhora do imóvel gerador das despesas
condominiais.
Alega o agravante que a obrigação de contribuir com o
custeio das despesas condominiais é do proprietário de cada unidade e que o
crédito decorrente de taxa condominial possui natureza “propter rem”, aderindo à
coisa, alcançando verbas anteriores à aquisição, nos moldes do artigo 1.345 do
Código Civil, autorizando a penhora do imóvel, por débito condominial vencido
após a instituição da propriedade resolúvel, e gozando de preferência, segundo
entendimento jurisprudencial, inclusive sobre créditos decorrentes de contratos
com garantia real ou alienação fiduciária, nos termos da Súmula 478 do Superior
Tribunal de Justiça. Aduz, também, a possibilidade de constrição da “res”, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143594-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14.135
3
quitação da dívida, independentemente de ter sido adquirida por contrato com
alienação fiduciária, em favor da Caixa Econômica Federal
CEF. Ao cabo,
ressalta que se trata de hipótese em que as despesas condominiais não são
pagas desde 2.014, bem como que as consequências do inadimplemento da
agravada estão sendo suportadas pelos demais condôminos.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem
efeito ativo, ante seu imediato encaminhamento a julgamento e a ausência dos
requisitos necessários à concessão de tal medida, dispensada a intimação da
agravada para a apresentação de contraminuta, por desnecessidade da medida.
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra as r. decisões a seguir
transcritas:
Vistos. Fls. 134 e fls. 141/143: defiro a penhora dos
direitos de propriedade que a executada dispõe no imóvel matriculado sob no.
138.673 - 1o CRI. Lavre-se termo de penhora, com a observação de que a
executada assume automaticamente o encargo de depositária judicial. Após,
intime-se, avalie-se e advirta-se executada do prazo de embargos. O imóvel está
alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal - cf.
R.06/138.673. Dê-se conhecimento à credora/fiduciária da penhora feita, e que
deverá exibir nos autos planilha da atual situação do contrato de financiamento.
Int. (fls. 145 dos autos de origem).
Vistos. Conheço dos embargos de declaração de fls.
147/151, pela sua tempestividade. Não acolho os embargos, haja vista inexistir
obscuridade, erro material e/ou omissão. Apesar de alienado fiduciariamente pela
executada o imóvel objeto da execução de taxas de condomínio, o certo é que
dispõe o mesmo da expectativa de recebimento do domínio ao final do contrato
de financiamento; o que não é óbice de ser constritado os direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143594-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14.135
4
propriedade, com ciência à credora/fiduciária. Constatou a existência de bem
imóvel em nome da executada, embora este esteja alienado fiduciariamente, de
forma, que inexiste óbice à penhora sobre os direitos à propriedade resolúvel,
cuja constrição deve recair sobre os direitos aquisitivos que detém sobre o
imóvel. Neste sentido, confira-se os julgados do AGRAVO DE INSTRUMENTO
BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - POSSIBILIDADE DE PENHORA
APENAS SOBRE OS DIREITOS DA DEVEDORA FIDUCIANTE ORIUNDOS DO
CONTRATO - RECURSO IMPROVIDO. O bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos. (TJSP. AI no 2173884-75.2019.8.26.0000. 26a Câmara de Direito
Privado. Des. Rel. RENATO SARTORELLI. Julg.: 11/09/2019). AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
SOBRE
DIREITOS IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE - Não
houve penhora sobre o imóvel em si, mas sim, sobre os direitos à propriedade
resolúvel. Sobredito imóvel foi alienado fiduciariamente à Caixa Econômica
Federal. (TJSP. AI no 2082854-90.2018.8.26.0000. 30a Câmara de Direito
Privado. Des. Rel. MARIA LÚCIA PIZZOTTI. Julg.: 08/08/2018 AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE BEM
IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRO. PENHORA. Decisão
que deferiu a penhora de imóvel sobre o qual o devedor exerce somente a posse
indireta, figurando como devedor fiduciário. Constrição que deve recair
exclusivamente sobre os direitos aquisitivos que este detém sobre o imóvel.
Precedentes - Con Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO: concordância do credor. DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO. (AI no 2194008- 16.2018.8.26.0000. 37a Câmara de Direito Privado.
Des. Rel. SERGIO GOMES. Julg.: 05/12/2018). Ante o exposto, mantenho o
despacho que deferiu a penhora dos direitos de propriedade que a executada
dispõe no imóvel alienado fiduciariamente (fls. 145), pelos seus próprios
fundamentos. Int. (fls. 152/153 dos autos de origem).
Ocorre que, de fato, não havia como ser deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143594-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14.135
5
penhora da unidade geradora das despesas condominiais, tendo em vista a
impossibilidade de constrição de bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, retratada, entre outros nos seguintes arestos
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS
DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem
alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser
objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante
oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp
1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/2018, DJe 24/05/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos
nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado
recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão
isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é
do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito
de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).
PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143594-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14.135
6
ARTIGO 655, XI, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
"O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não
pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min.
Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso especial
conhecido e provido. (REsp 1171341/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 14/12/2011).
Outrossim, não é demais mencionar, ainda, que a
propriedade do imóvel gerador das despesas condominiais pertence a terceiro,
que não é parte no processo, e não à agravada, o que, por si só, impede a
penhora pretendida, independentemente de se cuidar de obrigação “propter rem”,
ante o que reza o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, segundo o qual
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal”.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Débito condominial. Penhora da unidade geradora do débito. Inadmissibilidade.
Imóvel dado em garantia de financiamento imobiliário. Credora fiduciária, titular
da propriedade resolúvel, que não integrou a demanda. Penhora dos direitos do
devedor fiduciante sobre a unidade autônoma. Admissibilidade. Exegese do
artigo 835, XIII, do CPC. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2147395-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019).
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PLEITO DE CONSTRIÇÃO SOBRE A
UNIDADE CONDOMINIAL. INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143594-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14.135
7
MEIO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TITULAR DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. Tratando-se de imóvel adquirido por meio
de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a titularidade do domínio é
da credora fiduciária, que não integra o polo passivo da execução. Viável tão
somente a incidência da constrição sobre o direito eventual resultante do negócio,
de que é titular a devedora fiduciante, ora executada. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2182393-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras -1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 16/09/2019).
Nesse contexto, fica confirmada a r. decisão agravada,
por seus próprios fundamentos, com o acréscimo dos acima consignados.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator